Tribunal: TJMT
Processo: 1037872-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037872-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MONTEIRO LOPES - CPF: 038.632.751-36 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA NO PRAZO EDITALÍCIO. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo que eliminou candidato na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar, por não ter apresentado cópia autenticada do certificado de reservista no prazo estabelecido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público por não apresentar documento obrigatório no prazo estabelecido, quando alegada falha técnica no sistema da banca organizadora sem comprovação robusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A alegação de falha técnica no sistema da banca organizadora que teria impedido o envio do documento exigido não foi comprovada por meio de registros eletrônicos contemporâneos, prints da tela de envio, e-mails de suporte, protocolos de atendimento ou qualquer outro documento idôneo.

5. A fase de investigação social não se limita à verificação de antecedentes criminais, mas abrange também a análise do cumprimento de obrigações legais e da capacidade do candidato de seguir regras e procedimentos estabelecidos.

6. Não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, substituir-se à Administração na análise de critérios objetivos previamente fixados em edital, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A flexibilização de requisitos objetivos para um único candidato comprometeria diretamente o princípio da isonomia, corolário do art. 5º, caput, e art. 37, caput, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É legal o ato administrativo que elimina candidato de concurso público por não apresentar documento obrigatório no prazo estabelecido pelo edital, quando não comprovada de forma idônea a alegada falha técnica no sistema da banca organizadora que teria impedido o cumprimento da exigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput e inciso I; Lei nº 4.375/1964, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE; TJMT - MS CÍVEL 1010591842024811000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIEGO MONTEIRO LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (FUFMT).

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido aprovado nas fases anteriores do certame (exame intelectual, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica). Contudo, foi considerado "NÃO RECOMENDADO" na fase de investigação social por não ter apresentado, no prazo e forma estabelecidos pelo edital, cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, documento exigido pelo item 18.6, alínea "c" do edital.

Em sua petição inicial, o autor alegou que não conseguiu enviar o documento exigido devido a falha técnica no sistema da banca organizadora, que teria apresentado "Erro de Servidor no Aplicativo - Área Restrita" no momento do envio. Sustentou que tentou enviar a documentação em data de 18/09/2022 e novamente em 22/09/2022, quando acabou enviando duas cópias autenticadas do documento de identidade, mas não o certificado de reservista que estava junto com os outros documentos. Argumentou que está em dia com o serviço militar, conforme comprovante nº 508444, RA 300333815425, e que a mera irregularidade formal seria passível de convalidação, sendo desproporcional sua eliminação do certame.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que não havia nos autos qualquer prova idônea que comprovasse a falha técnica alegada, não tendo sido juntados registros eletrônicos, prints, e-mails de suporte, protocolos de atendimento ou qualquer outro documento contemporâneo que evidenciasse o erro no sistema da organizadora. Além disso, considerou que mesmo o documento posteriormente juntado não atendia integralmente à exigência editalícia, por se tratar de certificado simplificado e não ter sido apresentado na forma exigida (autenticada).

Em suas razões recursais, o apelante alega que: (i) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a falha técnica no sistema eletrônico da banca organizadora; (ii) a eliminação do candidato na fase de investigação social foi desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e ampla defesa; (iii) o documento exigido era meramente comprobatório de situação jurídica já existente; (iv) não há qualquer mácula em sua conduta pregressa; (v) a finalidade da fase de investigação social é verificar a idoneidade do candidato, o que foi plenamente atendido; (vi) a ausência do documento, ocasionada por falha no sistema, não poderia justificar sua eliminação sumária do certame afirma que o documento estava sim autenticado, ao contrário do que afirmou a sentença. Assevera que a Administração deveria ter instaurado procedimento para apuração da falha técnica e, constatada a ausência de má-fé, possibilitado a regularização da pendência documental. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, a vinculação ao edital e a ausência de provas da alegada falha técnica. A FUFMT também apresentou contrarrazões, ratificando os termos da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, entendeu pela desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, por versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Diego Monteiro Lopes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1037872-23.2023.8.11.0041 julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (Id. nº 337396441, págs. 01/05).

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme certificado nos autos. O preparo foi dispensado em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao apelante. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na fase de investigação social, por não ter apresentado, no prazo e forma estabelecidos pelo edital, cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

O apelante sustenta que a não apresentação do documento decorreu de falha técnica no sistema da banca organizadora, que teria apresentado erro no momento do envio, e que tal circunstância não poderia justificar sua eliminação sumária do certame, por se tratar de mera irregularidade formal passível de convalidação.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras. Trata-se da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO - ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido." (STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 25/02/2019)

No caso em análise, o Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT estabeleceu expressamente, em seu item 18.6, alínea "c", a obrigatoriedade de apresentação de "cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino". Além disso, o item 18.14 do mesmo edital previu que
"os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso".

O próprio apelante reconhece que não encaminhou o documento exigido no prazo e forma estabelecidos pelo edital, alegando, contudo, que tal fato decorreu de falha técnica no sistema da banca organizadora. No entanto, como bem pontuado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer prova minimamente idônea que comprove a alegada falha técnica.

O documento juntado pelo apelante (ID 337396406) contém apenas uma captura de tela com a mensagem "
Erro de Servidor no Aplicativo - Área Restrita
", sem qualquer elemento que permita associar tal erro especificamente ao momento de envio do certificado de reservista ou mesmo à data em que o apelante alega ter tentado realizar o envio. Não foram apresentados registros eletrônicos contemporâneos, prints da tela de envio, e-mails de suporte, protocolos de atendimento ou qualquer outro documento que pudesse corroborar a versão apresentada pelo apelante.

Nesse contexto, a alegação de falha técnica permanece como mera narrativa isolada, desprovida de respaldo objetivo e insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame.

O apelante sustenta que sua eliminação do concurso público por não ter apresentado o certificado de reservista no prazo estipulado seria desproporcional e incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. A exigência de apresentação do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação para candidatos do sexo masculino encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), que estabelece a obrigatoriedade do serviço militar para todos os brasileiros. Trata-se, portanto, de requisito legal para o exercício de cargo público, e não de mera formalidade burocrática.

Ademais, a fase de investigação social tem por finalidade avaliar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, conforme previsto no item 18.5 do edital. A apresentação da documentação completa e tempestiva constitui parte integrante dessa avaliação, permitindo à Administração verificar se o candidato cumpre suas obrigações legais e se possui o perfil adequado para o cargo pretendido.

Nesse contexto, a eliminação do candidato que deixa de apresentar documento obrigatório no prazo e forma estabelecidos pelo edital não configura medida desproporcional, mas sim aplicação regular das regras previamente estabelecidas para todos os concorrentes, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Cabe ressaltar que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir-se à Administração na análise de critérios objetivos previamente fixados em edital, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A flexibilização de requisitos objetivos para um único candidato comprometeria diretamente o princípio da isonomia, corolário do art. 5º, caput, e art. 37, caput, da Constituição da República.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CANDIDATA CONSIDERADA NÃO HABILITADA PARA O CARGO - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. Conforme previsto em edital, a candidata deveria ter encaminhado, dentre outros documentos, o requerimento e o currículo, porém não o fez. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado." (TJMT - MS CÍVEL 10105918420248110000 Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 04/07/2024, publicado em 17/07/2024)

No mais, o apelante aduz que, ao contrário do que afirmou a sentença, o documento estava sim autenticado, conforme comprovaria o documento juntado no ID 130936649. Contudo, ao analisar os autos, verifico que o documento mencionado não foi localizado com o número de ID indicado, não sendo possível confirmar a alegação do apelante.

De qualquer forma, ainda que o documento estivesse autenticado, permaneceria o fato incontroverso de que não foi apresentado no prazo e forma estabelecidos pelo edital, o que, por si só, justificaria a eliminação do candidato do certame, conforme previsto no item 18.14 do edital.

Acerca da alegação de que a finalidade da fase de investigação social é verificar a idoneidade do candidato, o que teria sido plenamente atendido, uma vez que não há qualquer mácula em sua conduta pregressa.

Ocorre que a fase de investigação social não se limita à verificação de antecedentes criminais ou de condutas desabonadoras, mas abrange também a análise do cumprimento de obrigações legais e da capacidade do candidato de seguir regras e procedimentos estabelecidos, atributos essenciais para o exercício da função policial militar.

A apresentação da documentação completa e tempestiva constitui parte integrante dessa avaliação, permitindo à Administração verificar se o candidato cumpre suas obrigações legais e se possui o perfil adequado para o cargo pretendido. A não observância de regra clara e objetiva estabelecida no edital pode, sim, ser considerada elemento relevante na avaliação da conduta do candidato.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, mesmo o documento posteriormente apresentado não atenderia integralmente à exigência editalícia, por se tratar de certificado simplificado, sem qualquer anotação sobre convocações, adiamentos, extemporaneidade ou outras informações que permitiriam a avaliação integral da vida militar do candidato, elementos essenciais para a apuração de conduta e idoneidade exigidas na fase de investigação social.

Por fim, o apelante sustenta que a Administração deveria ter instaurado procedimento para apuração da falha técnica e, constatada a ausência de má-fé, possibilitado a regularização da pendência documental.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. O edital do concurso público, ao estabelecer prazos e formas para a apresentação de documentos, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a flexibilização dessas regras para atender a interesses individuais, sob pena de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

A concessão de prazo adicional para o apelante apresentar documento obrigatório, não apresentado tempestivamente, configuraria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras do edital, o que não se coaduna com os princípios que regem os concursos públicos.

Assim, não há como acolher a pretensão do apelante de ver flexibilizada regra clara e objetiva estabelecida no edital do concurso público, especialmente quando não comprovada a alegada falha técnica que teria impedido o cumprimento da exigência editalícia.

Ao arremate, verifico que:

1) O edital do concurso público estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de apresentação de cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino, bem como previu a eliminação dos candidatos que não entregassem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma;

2) O apelante reconhece que não encaminhou o documento exigido no prazo e forma estabelecidos pelo edital, alegando, contudo, que tal fato decorreu de falha técnica no sistema da banca organizadora;

3) Não há nos autos qualquer prova minimamente idônea que comprove a alegada falha técnica, permanecendo tal alegação como mera narrativa isolada, desprovida de respaldo objetivo;

4) A eliminação do candidato que deixa de apresentar documento obrigatório no prazo e forma estabelecidos pelo edital não configura medida desproporcional, mas sim aplicação regular das regras previamente estabelecidas para todos os concorrentes;

5) O Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir-se à Administração na análise de critérios objetivos previamente fixados em edital, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;

6) A concessão de prazo adicional para o apelante apresentar documento obrigatório, não apresentado tempestivamente, configuraria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras do edital, o que não se coaduna com os princípios que regem os concursos públicos.

Portanto, não verifico ilegalidade no ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público por não ter apresentado, no prazo e forma estabelecidos pelo edital, cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026